Tribunal: TJPA
Processo: 0022905-58.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3568 - Corrupção ativa
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0022905-58.2016.8.14.0006

APELANTE: FABIO TAVARES AMOEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 002290558.2016.8.14.0006.

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA-PA

APELANTE: FABIO TAVARES AMOEDO

REPRESENTANTE LEGAL: SHARLLES SANCHES (OAB-PA 10.870)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. TESE REJEITADA.
Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas pelas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, consubstanciada pelo Boletim de Ocorrência e declarações do Agente de Trânsito que lavrou o flagrante do delito do apelante. Fragilidade dos argumentos trazidos pelo acusado a modificar o édito condenatório. Dolo do agente evidente quanto ao oferecimento ou promessa de vantagem indevida aos agentes de trânsito,
uma vez que ao ser abordado n
o dia 04/12/2016, por volta das 22hs, em uma blitz, pelos agentes de trânsito do DETRAN-PA, observou-se que o acusado estava dirigindo, em plena via pública, mais precisamente na Rua Cláudio Sanders, uma motocicleta sem habilitação, ocasião que o apelante visando não ser autuado, e ter sua motocicleta liberada, ofereceu vantagem indevida aos agentes de trânsito, colocando uma cédula de R$ 100,00 (cem reais) em cima do banco da moto que dirigia.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de agosto de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges Miranda Lobato

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 002290558.2016.8.14.0006.

COMARCA DE ORIGEM: 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA-PA

APELANTE: FABIO TAVARES AMOEDO

REPRESENTANTE LEGAL: SHARLLES SANCHES (OAB-PA 10.870)

APELADO: AÇÃO PENAL PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
FABIO TAVARES AMOEDO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Criminal de Ananindeua/PA
(id.7900400) que condenou igualmente o ora apelante às penas de que condenou igualmente o ora apelante às penas de
02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa em regime aberto
, pelo crime tipificado no
art. 333, do CPB, substituindo a pena de privativa de liberdade por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.

.

Narrou à denúncia
(id.7900381), no dia 04/12/2016, por volta das 22hs, o acusado FABIO TAVARES AMOEDO ofereceu vantagem indevida aos agentes de trânsito do DETRAN-P, sendo eles WELLINGTON CARLOS HENRIQUE MARTINS, EDNELSON AMARAL SERRÃO e WALISSON PEDRO PEREIRA DE SOUZA.

Apurou-se que o acusado estava dirigindo sem carteira de habilitação em via pública, mais precisamente na Rua Cláudio Sanders, próximo à casa de Show Recreio, bairro Centro, neste município de Ananindeua, quando foi abordado por uma blitz, compostas por agentes de trânsito do DETRAN-PA, com intuito de não ser autuado, cumpre-se ressaltar que, o denunciado FABIO colocou a cédula de R$ 100,00 (cem reais) em cima do banco da moto que dirigia, dizendo aos servidores públicos; DÁ PARA LIBERAR MINHA MOTO AGORA?”

Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 333, do CPB.

A Denúncia foi recebida em 26 de janeiro de 2017 (id.7900383)

Em razões recursais
(id.7900403), a Defesa pugnou pela absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP..

Em sede de contrarrazões
(id.7900403), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, devendo ser mantida na íntegra a Sentença.

Nesta instância superior
(id.8889655), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, pronunciou-se pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
im
provimento.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
FABIO TAVARES AMOEDO
, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Criminal de Ananindeua/PA
(id.7900400) que condenou igualmente o ora apelante às penas de que condenou igualmente o ora apelante às penas de
02 (dois) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa em regime aberto
, pelo crime tipificado no
art. 333, do CPB, substituindo a pena de privativa de liberdade por duas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.
.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

A Defesa se insurge contra a decisão que condenou o apelante pelo crime tipificado no art. 333, do Código Penal, sob o fundamento de inexistência de provas quanto ao fato delituoso, uma vez que o juízo a quo se baseou no depoimento superficial prestado pelo agente de trânsito WELLINGTON CARLOS HENRIQUE MARTIN, que interpretou equivocadamente a atitude do apelante, ressaltando inclusive que o agente não fora ouvido em juízo.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo Boletim de Ocorrência, Auto de Apresentação e Apreensão e pela prova oral colhida em Juízo.

No
caso a sentença condenatória restou apoiada em robusto conjunto probatório, de modo que não prospera a tese defensiva de insuficiência de provas quanto à autoria e materialidade delitiva.

Configura-se o crime tipificado no art.333 do CPB que o objetivo do agente é influir no comportamento do funcionário público, ou seja, determina-lo a praticar a conduta esperada ou omitir/retardar determinado ato que deveria ser realizado de ofício, conforme
in verbis:
.

Art. 333

- Oferecer ou prometer vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício:

Pena - reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos, e multa. (Redação dada pela Lei nº 10.763, de 12.11.2003)

De acordo com que estabelece o dispositivo legal, o Estado por sujeito passivo, o crime de corrupção ativa não depende do resultado almejado pelo agente, bastando a oferta de vantagem indevida ao funcionário público, consumando-se com o efetivo conhecimento da oferta ilícita por este. É um crime de mera conduta em que a oferta da vantagem indevida, por si só, configura a ilegalidade, sendo o dolo seu elemento subjetivo. Em outras palavras, a
corrupção ativa é um crime formal, ou seja, em que a consumação acontece com o simples oferecimento da vantagem indevida. Portanto, a efetiva entrega da vantagem é mero exaurimento do crime já consumado.

Insta salientar que nos crimes de corrupção ativa, além da consciência e vontade quanto ao oferecimento ou promessa de vantagem indevida a funcionário público, exige-se o dolo específico de demonstração da intenção do agente em obter do referido servidor a prática, imissão ou retardamento de ato de ofício.

Segundo GUILHERME DE SOUZA NUCCI (
in
Código Penal Comentado, 14ª ed, Rio de Janeiro: Forense, 2014), trata-se de crime comum (aquele que não demanda sujeito ativo qualificado ou especial); formal (delito que não exige resultado naturalístico, consistente no efetivo recebimento do suborno); de forma livre (podendo ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente); comissivo (os verbos implicam em ações) e, excepcionalmente, comissivo por omissão (omissivo impróprio, ou seja, é a aplicação do art. 13, § 2.º, CP); instantâneo (cujo resultado se dá de maneira instantânea, não se prolongando no tempo); unissubjetivo (que pode ser praticado por um só agente); unissubsistente (praticado num único ato) ou plurissubsistente (em regra, vários atos integram a conduta); admite tentativa na forma plurissubsistente.

No presente caso, o referido dolo restou evidente, uma vez que o apelante
FABIO TAVARES AMOEDO,
no dia 04/12/2016, por volta das 22hs, após ser abordado em uma blitz, pelos agentes de trânsito do DETRAN-PA, observou-se que o mesmo estava dirigindo, em plena via pública, mais precisamente na Rua Cláudio Sanders, uma motocicleta sem habilitação, ocasião que o apelante visando não ser autuado, e ter sua motocicleta liberada, ofereceu vantagem indevida aos agentes de trânsito, colocando uma cédula de R$ 100,00 (cem reais) em cima do banco da moto que dirigia, sendo referido fato confirmado pelo agente WALISSON PEDRO PEREIRA DE SOUZA, quando ouvido em juízo, quando fez as seguintes declarações (id..7900397)

“(...) QUE estava numa operação
em razão de festa de torcida organizada, e na abordagem ao acusado colocou uma
nota de cem reais em cima da moto, perguntando se isso resolvia a situação. Por esse motivo, o levaram para a delegacia; QUE mais dois colegas seus presenciaram estes fatos, QUE viu a nota de R$ 100,00 (cem reais) (..)”.

Há entendimento na jurisprudência pátria no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando em harmonia com os elementos colhidos na instrução. Evidencio que não há indícios que o agente público tenha interesse particular na investigação policial, colocando em dúvida suas declarações prestadas em juízo, após compromissado na forma da lei.

Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do E. Supremo Tribunal
Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
- especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório
reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.
O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos'. (HC n° 74.608-0-SP — Rel. Min Celso de Mello).

Ressalto que embora o apelante e sua testemunha, em Juízo, tenham negado a autoria do delito, alegando que o acusado colocou o valor em dinheiro no banco da moto para pagar o mototáxi, tais argumentos são frágeis e sem nenhum sentido, conforme bem destacou o juízo em sua sentença, “
pois se neste
momento a moto já estava em cima do caminhão, não haveria motivos para colocar o valor em cima do banco. Além disso, o pagamento se dá em regra no destino, pelo que não é verossímil a explicação apresentada para a colocação de uma cédula de grande valor no local em que foi posta para o pagamento de uma corrida que sequer tinha se iniciado
.

O fato de o apelante ter negado a autoria do crime, e suas justificativas arguidas não foram suficientes para desconstituir as provas colhidas em juízo e nem o isente de responsabilização penal, uma vez que conforme se percebe
no auto de infração presente no inquérito policial, há a informação de os agentes de trânsito, após esperarem mais de trinta minutos, não fora apresentado ninguém habilitado para pilotar o veículo.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente na conduta descrita no art. 333, do CPB
,
por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇAO CRIMINAL. CORRUPÇÃO ATIVA. ART. 333 DO CÓDIGO PENAL. PROVAS DE MATERIALIDADE. AUTORIA E DOLO. APELAÇÃO DESPROVIDA

1.Extrai-se do art. 333 do Código Penal que o objetivo do agente é influir no comportamento do funcionário público, ou seja, determiná-lo a praticar a conduta esperada ou omitir/retardar determinado ato que deveria ser realizado de ofício. 2. Nos crimes de corrupção ativa, além da consciência e vontade quanto ao oferecimento ou promessa de vantagem indevida a funcionário público, exige-se o dolo específico de demonstração da intenção do agente em obter do referido servidor a prática, omissão ou retardamento de ato de ofício. 3. Materialidade, autoria e dolo comprovados. 4.Recurso da defesa desprovido.

(TRF- 3ª Região, APL: 00031258920074036117SP, publicação 02/07/2019)

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: o depoimento colhido na instrução processual provam a autoria do apelante na conduta delituosa descrita. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

Comprovado nos autos que o acusado, de forma livre e consciente, ofereceu vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a omitir ato de ofício, resta caracterizado o crime tipificado no artigo
333
do
Código Penal
.
A materialidade e autoria delitiva encontram-se demonstradas pela prova oral confirmada em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Desta feita, acompanho o parecer ministerial, mantenho a condenação de
FÁBIO TAVARES AMOEDO
, pelo crime tipificado no art. 333, do CPB, em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA,19 de setembro de 2022.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/09/2022